Tribunal: TRF3
Processo: 0000572-94.2016.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 37 - DES. FED. NELSON PORFIRIO
Órgão colegiado: GAB. 37 - DES.FED. NELSON PORFIRIO
Assuntos: Descontos dos benefícios
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000572-94.2016.4.03.6136
RELATOR:
Gab. 37 - DES. FED. NELSON PORFIRIO
APELANTE: AGENOR PIASSI

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - SP320490-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000572-94.2016.4.03.6136
RELATOR:
Gab. 37 - DES. FED. NELSON PORFIRIO
EMBARGANTE: AGENOR PIASSI
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - SP320490-A
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão contrário a seus interesses.
O embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios no aresto ao argumento que o relator não decidiu com acerto no tocante à questão da devolução dos valores recebidos.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.
Por fim, prequestiona a matéria.
Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000572-94.2016.4.03.6136
RELATOR:
Gab. 37 - DES. FED. NELSON PORFIRIO
EMBARGANTE: AGENOR PIASSI
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - SP320490-A
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO
O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator):
Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.
Foi dito no voto:

"
Passo, dessa forma, à análise da possibilidade de ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos de forma indevida.
Segundo o art. 876 do Código Civil, "
todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir
". Na mesma linha dispõe o artigo 884 do mesmo código:
"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
(...)".
Tem-se que a conduta omissiva da parte requerida não pode ser caracterizada de boa-fé, porquanto beneficiário de benefício assistencial por idoso, passou a trabalhar com frequência/ com regularidade/ com formal registro por longo período, o que é incompatível com a legislação em vigor. Tal caracterização afasta, portanto, a alegação de afronta ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos
".

Da leitura do voto verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.
Ademais, a referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.
Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC a autorizar o provimento dos embargos de declaração.
2. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.
3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Decima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaracao, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.